Tribunal: STM
Processo: 7000080-51.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000080-51.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS JOSE PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS: MARTA GOMES PINTO E JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao apelo ministerial, para, reformando a Sentença a quo, condenar o
Sgt-FN CARLOS JOSE PEREIRA DE JESUS à pena de 03 (três) meses de detenção,
como incurso no art. 160 do CPM, convertida em prisão, ex vi do art. 59 do
mesmo Códex, detraindo-se o tempo em que ficou preso e com o direito de
recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA negavam provimento ao Apelo Ministerial e
mantinham inalterada a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM que absolveu, por unanimidade, o 2º
Sgt CARLOS JOSE PEREIRA DE JESUS do crime previsto no art. 160 do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS.
ADVOGADOS: Dr. JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA e Dra. MARTA GOMES PINTO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 160 DO CPM. DESRESPEITO A
SUPERIOR. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE OUTROS
MILITARES. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO TIPO. PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO.CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O militar que, na presença de companheiros de farda, de forma
dolosa e desrespeitosa, arremessa uma mesa na direção do
Superior hierárquico, incorre nas sanções do art. 160 do CPM.
O conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma clara, a
ocorrência do crime, não havendo qualquer contradição nos
depoimentos das testemunhas. O fato de as testemunhas serem
Oficiais da Marinha, e o acusado praça, em nada influi para o valor
desse meio de prova, eis que os militares prestaram o depoimento
sob o juramento dizer a verdade.
Destarte, preenchidas as elementares do tipo penal em comento, a
conduta do apelado se amolda perfeitamente ao delito previsto no
art. 160 do CPM, e deve ser fortemente coibida no seio da caserna.
Assim, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
Provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial, para
reformar a Sentença a quo, e condenar o Sgt-FN CARLOS JOSE PEREIRA DE JESUS à pena de 3 (três) meses
de detenção, como incurso no art. 160 do CPM, convertida em prisão, ex vi do art. 59 do mesmo Códex,
detraindo-se o tempo em que ficou preso e com o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça, de 7/11/2019, que absolveu o 2º Sgt-FN CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS do crime previsto no art.
160 do CPM (desrespeito a superior), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Narra a Exordial Acusatória que (Evento nº 1/doc. 1):

"(...) Em 25 de julho de 2018 por volta das 16h:00min o denunciado foi preso em
flagrante, por ter entrado na sala do Imediato da Companhia de Apoio ao
Desembarque de Fuzileiros da Marinha, e desrespeitado o mesmo na presença de
outro militar, praticando conduta delituosa prevista no artigo 160, do Código Penal
Militar.
Segundo consta nos autos do Flagrante, o 2º Sgto DE JESUS pediu ao 2ª Ten.
TESSAROLO para falar com o Imediato para questionar uma parte de ocorrência
registrada em desfavor do 2º Sgto DE JESUS por conta do militar ter se atrasado para
cumprir seu serviço militar. Ao adentrar no compartimento que se encontrava a
autoridade, indagou se este lhe daria parte de ocorrência de transgressão disciplinar,
já que havia explicado o motivo do atraso que deu causa a falta. Como o teor da
conversa era de cunho particular os militares que se encontrava na sala se retiraram e
ficaram próximo à porta no hall, permanecendo na sala, junto com o
denunciado, apenas o Imediato (CT RODRIGO MARQUES DA SILVA
GONÇALVES) e o 2º Ten. TESSAROLO.
O Imediato pediu maiores esclarecimentos do denunciado sobre o ocorrido, mas o
militar preferiu não detalhar os motivos do atraso, apenas reiterando as justificativas
dadas anteriormente (necessidade de manutenção de seu automóvel e obrigações
familiares). Mediante tal resposta, o Imediato informou que a sua parte de ocorrência
seria apresentada ao titular da OM a fim de ser devidamente julgada. Neste momento,
insatisfeito com a resposta, o 2º Sgto DE JESUS arremessou a mesa em frente ao
Imediato, causando dano à mesa, e desrespeitando o Imediato, seu superior. A
conduta desrespeitosa foi realizada na presença do 2º Ten. TESSAROLO. (evento 12,
pág. 5).
Diante dos fatos, não pairam dúvidas acerca da perpetração do delito de desrespeito
ao superior hierárquico, face a maneira de ação pela qual se portou o subordinado
para com o mais graduado. Ademais, o dolo ficou plenamente comprovado tanto na
atitude de arremessar e danificar a mesa, como nos impropérios verbais e palavras
desafiadoras posteriormente proferidas. Tais ações forma perpetradas em flagrante
desrespeito ao superior do denunciado, tendo outro militar presenciado o ocorrido,
consubstanciando a conduta prevista no artigo 160 do Código Penal Militar.
Assim procedendo, por agir de forma livre e consciente, praticou a conduta descrita no
tipo penal, e a reprimenda se faz necessária, uma vez que tal conduta atinge
gravemente bens jurídicos da vida castrense, notadamente a disciplina e a hierarquia,
institutos basilares da vida militar. Pelo exposto, apoiado nos elementos probatórios
constante dos autos, DENUNCIO CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS, como incurso no
artigo 160, do Código Penal Militar. (...)".

Constam nos autos os seguintes documentos:

- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1/doc. 1/APF);
- Certidão negativa da JMU (evento 2/APF);
- Laudo de avalição do prejuízo e relatório médico (evento 21/APF);
- Folhas de alterações militares (evento 27/APF);
-Termo de reconhecimento de dívida e ressarcimento (evento 27/doc. 5/APF);
- Decisão de arquivamento em relação ao crime de dano (evento 38/APF).

Em decisão de 27/7/2018, foi determinado o relaxamento da prisão do réu (evento 6/APF), com o
cumprimento do alvará de soltura na mesma data (evento 17/APF).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608
A denúncia foi recebida em 16/1/2019 (evento 1/doc. 2).

O apelado foi devidamente citado em 30/01/2019 (evento 8).

O ofendido, CT RODRIGO MARQUES DA SILVA GONÇALVES, ouvido na sede do Juízo, por meio de sistema
audiovisual, afirmou que se sentiu desrespeitado e constrangido diante do comportamento inadequado do
réu, aduzindo em síntese:

"(...) que diante da constatação de que o sargento De Jesus não estava a bordo, pediu que
fosse feito contato; que no dia anterior aos fatos o acusado estava de licença autorizada
pelo Comando; que no dia seguinte, diante da conferência, constatou-se que ele não
estava a bordo por isso decidiu verificar se havia algum problema que inviabilizasse o
regresso do sargento; que o sargento disse, durante o contato, que quando voltasse ao
comando, justificaria a sua falta, mas não necessariamente naquele dia; que em razão
daquela resposta determinou que fosse refeito o contato e fosse determinada a volta
imediata do militar, naquele dia, sob pena incorrer em transgressão disciplinar; que ele
(acusado) regressou a bordo; que ele (ofendido) procurou saber se havia algum problema
para justificar a falta; que precisava saber as razões da ausência porque havia militares
hierarquicamente posicionados entre ele (ofendido) e o acusado; que não houve a
justificativa, e por isso decidiu que buscaria a justificativa; que o acusado relatou que no
dia anterior pediu para não comparecer em razão de problemas com o seu automóvel e no
dia dos fatos aduziu que o problema com o automóvel não havia sido resolvido; que o
ofendido explicou que tal justificativa não mais seria aceita; que entendeu que ele deveria
ter informado as razões da falta naquele dia para algum outro militar, ou superior
hierárquico; que se tivesse informado a justificativa real para não regressar, ele (ofendido)
poderia aceitar as razões; que nessa circunstância informou que entendeu que ele havia
incorrido em transgressão disciplinar e que cabia ao comandante julgá-lo; que como
manteve a parte de ocorrência, o acusado na semana seguinte, solicitou ao Ten Tessarolo
que viesse falar com o ofendido, e assim o fez; que o acusado questionou se a parte da
ocorrência seria mantida; que respondeu que sim, como já havia informado ao acusado;
que mesmo assim, pediu ao Ten Tessarolo que fechasse a porta para dar ao acusado nova
chance de justificar a ausência; que a justificativa continuou sendo o problema do carro e
em seguida questionou se a parte seria mantida, e o ofendido disse que sim; e diante disso
o sargento levantou a mesa, arremessou a mesa no chão e se retirou da sala; que a mesa
foi jogada na direção do ofendido, mas que ele estava distante; que o Ten. Tessarolo
estava presente; que pediu desculpas 3 (três) semanas após o ato; que o acusado disse
que estava com problemas com o pai, que estava em seus cuidados; que acredita que tais
circunstâncias tenham influenciado naquela reação do acusado; que o acusado não dirigiu
palavras ofensivas ao ofendido; que o acusado não tirou licença para ficar com o pai; que o
acusado ao arremessar a mesa estava em pé; que a mesa não era de vidro; que a mesa
tem duas partes e só a parte que estava em frente ao ofendido foi arremessada; que havia
material de serviço sobre a mesa; que a gaveta da mesa ficou danificada, mas foi
reparada" (grifo nosso.) (evento 17/vídeos 4, 5, 6, 7, 8).

Na mesma ocasião, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pelo Parquet castrense:

- CT ALAN RIBEIRO DOS SANTOS, o qual afirmou:

"(...) que conhece o acusado desde 2014; que conhece o ofendido; que estava na sala do
imediato para despachar, quase no final do expediente; que o Ten Tessarolo entrou na sala
com o acusado; que ele (a testemunha) observou que o acusado estava alterado; que ele
(a testemunha) pediu para se retirar da sala porque percebeu que o acusado estava
alterado e o assunto era de interesse particular; que havia outros militares na sala, e ele
pediu para que todos se retirassem; que o acusado falava alto e estava nervoso; que ficou
aguardando do lado de fora da sala; que depois de um tempo, ouviu um barulho alto; que
viu o De Jesus sair da sala ainda mais alterado; que ao entrar na sala viu que a mesa
estava quebrada; que o Capitão estava sem reação; que aguardou o De Jesus ficar mais
calmo e lhe deu voz de prisão, informando-lhe de seus direitos constitucionais, inclusive o
de ficar em silêncio; que não viu o que aconteceu dentro da sala (estava do lado de fora);

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608
que depois que saiu da sala, até ouvir o barulho, foi pouco tempo depois, não sabendo
precisar quanto tempo (...)" (evento 17/vídeos 9 e 10);

- TEN GABRIEL TESSAROLO CUNHA, que informou:

"(...) que conhece o sargento há 3 (três) anos; que conhece o Capitão RODRIGO MARQUES
e que ele é seu amigo; que isso não o impede de dizer a verdade; que nesse dia foi feita
uma parte de ocorrência que foi entregue ao Sargento De Jesus; que foi procurado pelo
sargento por causa dessa parte; que a testemunha informou ao sargento que se ele
quisesse esclarecimentos deveria falar com o imediato; que acompanhou o sargento até a
sala do imediato; que ao chegar à sala do imediato, pediu autorização para entrar com o
sargento; que lá estavam outros militares; que naquele momento os militares que lá
estavam saíram da sala; que na sala ficaram os três (acusado, ofendido e a testemunha);
que o imediato estava sentado; que o sargento também estava sentado; que ele (a
testemunha) estava de pé na lateral; que o imediato queria maiores explicações do
sargento do porquê da ausência; que o sargento manteve-se sem justificar e o imediato
manteve a parte; que o acusado levantou-se e virou a mesa, em ato contínuo; que
levantou a mesa e foi saindo; que não era frequente o acusado faltar sem justificativa; que
estava presente no dia do atraso; que foi ele (a testemunha) que ligou para o sargento e
ouviu do acusado que ele estava com problemas com o carro; que ele testemunha não tem
capacidade para punir o acusado." (evento 17, vídeos 11, 12 e 13).

Após, o MPM declarou-se satisfeito com a prova produzida (evento 17/doc. 1).

Regularmente intimada, a Defesa arrolou a testemunha, na condição de informante, Sra. DEISIMAR DOS
SANTOS BORGES, esposa do acusado, que não acrescentou nada de relevante para o deslinde da causa,
constando as declarações no evento 41, vídeos 1, 2, 3 e 4.

Em seguida, realizou-se ato de qualificação e interrogatório do acusado, o qual informou, em síntese:

"que os fatos narrados na Denúncia não se deram conforme o descrito, em especial no
tocante ao ocorrido dentro da sala do imediato; que ele foi questionar o CT Rodrigo sobre a
Parte recebida, argumentando que já tinha dado sua justificativa para a falta ao serviço, e
que não queria informar os motivos pessoais de sua ausência; que diante da afirmativa do
imediato de que iria manter a Parte, ele pediu permissão para sair da sala, e ao levantar da
cadeira acabou por levantar a mesa; que no momento estava atordoado; que acha que não
desrespeitou o seu Superior, e nem o ameaçou; que não teve a intenção de arremessar a
mesa; que no momento que se levantou a mesa foi junto; que nunca teve um problema
com o imediato ou com os demais militares; que já foi punido anteriormente; que não
estava de serviço no dia do atraso; que sentiu um abuso de poder por parte do imediato,
no momento em que ele ordenou que o acusado se sentasse, inclusive sentiu-se ofendido
da forma como o imediato o questionou se ele tinha "algum problema com sua esposa";
que se ele tivesse arremessado a mesa o computador também ficaria danificado, já que a
mesa é em "L", e o equipamento estava na outra parte dela, o que não ocorreu" (evento
41, vídeos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

Na fase do artigo 427 do CPPM, as Partes nada requereram (eventos 45 e 49).

Em alegações escritas, o MPM ressaltou que as declarações do ofendido estão em consonância com a prova
testemunhal, o que caracteriza a forma desrespeitosa com que o réu tratou seu superior hierárquico, em
local onde havia outro militar (evento 54).

A Defesa, em suas alegações escritas, pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea "a"
ou "e", do CPPM, porquanto pairam dúvidas sobre o ocorrido e, em face da amizade entre o ofendido e a
testemunha Ten. TESSAROLO, razão pela qual não há como acolher como verdadeiro o seu depoimento,
pontuando pela impossibilidade de se obter prova testemunhal capaz de narrar o que efetivamente ocorrera
no interior da sala (evento 58).

Nas Alegações Orais, tanto o Parquet Militar como a Defesa reportaram-se às considerações expostas em

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608
Alegações Escritas.

Na Sessão de 24 de outubro de 2019, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade, julgar improcedente a denúncia, para ABSOLVER o Sgt-FN CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS da
imputação prevista no art. 160 do CPM, com base no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar (evento 80).

Irresignado, o MPM interpôs o Recurso de Apelação (evento nº 96). A r. Sentença transitou em julgado para a
Defesa em 17/12/2019 (evento 98).

Em suas Razões, requereu o provimento do recurso para reformar a r. sentença absolutória e condenar o 2º
Sgt-FN CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS pela prática do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160
do CPM, uma vez que as provas produzidas demonstraram que os fatos ocorreram conforme o narrado na
denúncia, e que o apelado agiu com manifesta intenção de desrespeitar o ofendido, violando, de forma
dolosa, livre e consciente, a dignidade e a autoridade de seu superior hierárquico na presença de outros
militares.

Em Contrarrazões, a Defesa rebateu as teses ministeriais, aduzindo que há dúvidas sobre os elementos
colhidos durante a instrução criminal, capazes de comprovar o delito. Por fim, no mérito, manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso de Apelação, para manter inalterada a r. Sentença absolutória (evento 106).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo provimento do Recurso
ministerial (evento nº 6).

É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha, que, por unanimidade, julgou improcedente a denúncia e absolveu o Sgt-FN CARLOS
JOSÉ PEREIRA DE JESUS da imputação prevista no art. 160 do CPM (desrespeito a Superior), com base no
artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Em suas Razões, aduziu o Parquet castrense que as provas produzidas nos autos demonstraram, de forma
clara, que o apelado agiu com manifesta intenção de desrespeitar o seu superior hierárquico, violando, de
forma dolosa, e consciente, a dignidade e a autoridade do ofendido na presença de outro militar.

Assiste razão ao Órgão Ministerial.

A prova testemunhal é firme e suficientemente harmônica no sentido de que o Acusado foi desrespeitoso
com seu superior hierárquico, Capitão-Tenente RODRIGO MARQUES, o qual afirmou que se sentiu
desrespeitado e constrangido diante do comportamento do réu. Nesse sentido, destaco trecho do
depoimento do ofendido:

"(...) que, como manteve a parte de ocorrência, o acusado na semana seguinte, solicitou ao
Ten Tessarolo que viesse falar com o ofendido, e assim o fez; que o acusado questionou se
a parte de ocorrência seria mantida; que respondeu que sim, como já havia informado ao
acusado; que mesmo assim, pediu ao Ten Tessarolo que fechasse a porta para dar ao
acusado nova chance de justificar a ausência; que a justificativa continuou sendo o
problema do carro e em seguida questionou se a parte seria mantida, e o ofendido
disse que sim; e diante disso o sargento levantou a mesa, arremessou a mesa

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608
no chão e se retirou da sala; que a mesa foi jogada na direção do ofendido, mas
que ele estava distante; que o Ten. Tessarolo estava presente" (grifo nosso.)
(evento 17/vídeos 4, 5, 6, 7, 8).

Ressalte-se que a conduta do acusado foi presenciada pelo Tenente Gabriel Tessarolo Cunha, que
confirmou o ocorrido, conforme o narrado na Denúncia:

"(...) que acompanhou o sargento até a sala do imediato; que na sala ficaram os três
(acusado, ofendido e a testemunha); que o imediato queria maiores explicações do
sargento do porquê da ausência ; que o sargento manteve-se sem justificar e o
imediato manteve a parte; que o acusado levantou-se e virou a mesa, em ato
contínuo; que levantou a mesa e foi saindo." (grifo nosso) (evento 17, vídeos 11, 12 e 13).

Corrobora, ainda, com a versão do ofendido e do Ten. Tessarolo, o depoimento da testemunha CT ALAN
RIBEIRO DOS SANTOS, o qual verificou que o acusado saiu nervoso da sala do imediato, e que, ao adentrar
no recinto, verificou que a mesa estava no chão:

"(...) que o Ten Tessarolo entrou na sala com o acusado; que ele (a testemunha) observou
que o acusado estava alterado, e assim pediu para se retirar da sala; que o acusado falava
alto e estava nervoso; que ficou aguardando do lado de fora da sala; que depois de um
tempo, ouviu um barulho alto ; que viu o De Jesus sair da sala ainda mais alterado;
que ao entrar na sala viu que a mesa estava quebrada; que o Capitão estava sem
reação; que aguardou o De Jesus ficar mais calmo e lhe deu voz de prisão, (...)" ( grifo
nosso) (evento 17/vídeos 9 e 10).

Ora, resta claro que a conduta do Sgt. DE JESUS se amolda perfeitamente ao tipo penal insculpido no art.
160 do CPM, o qual prescreve a seguinte conduta delituosa:

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais
grave. (grifo nosso.)

A doutrina especializada conceitua o referido delito da seguinte forma:

" O desrespeito consiste na falta de consideração, de respeito, de acatamento,
praticada na relação com seu superior hierárquico, na presença de outro militar
e desde que o fato não constitua crime mais grave. Para isto, o elemento
subjetivo se manifesta pela vontade livre do sujeito ativo, orientado no sentido
de faltar com o respeito ao seu superior." (Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao
Código Penal Militar. 8ª ed. Juruá, Curitiba: 2014. p. 499); (Grifo nosso.)
"O objeto é o superior, exigindo-se que a conduta se desenvolva na presença de
outro militar. Nota-se a importância conferida à tutela da disciplina, pois o
desrespeito só ganha relevo quando visto por outro(s)." (Nucci, Guilherme de
Souza. Código Penal Militar comentado. 1. ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2013. p.
235). (Grifo nosso.)

Das lições citadas alhures, observa-se que o referido dispositivo legal é composto de duas circunstâncias
elementares: a) desrespeitar superior; e b) diante de outro militar. E, conforme se extrai do acervo
probatório constante nos autos, verifica-se que as duas elementares exigidas para a subsunção do fato à
norma restaram presentes na conduta do apelado.

Ao analisar o conjunto probatório, fica claro que o Sgt DE JESUS extrapolou em sua conduta como
sargento, agindo de forma desrespeitosa com o seu superior hierárquico, ao arremessar a mesa em sua
direção, ou seja, procedendo totalmente fora daquilo que se espera de um militar, que, por ser graduado,
deve dar exemplo a seus subordinados.

Destaca-se, ainda, que o apelado tinha ciência de que, ao abraçar a carreira militar, iria se submeter a
normas rigorosas, específicas, que compõem a essência da caserna, entre elas a hierarquia e a disciplina,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608
que, pelo visto, não foram observadas pelo referido Sargento no caso dos autos. Aliás, ao faltar com respeito
para com seu superior hierárquico, o graduado em questão, além de ferir esses dois pilares juridicamente
tutelados, maculou ainda o dever militar, pois, com seus atos, restou evidenciado também o desprezo dele
com todos esses valores, abalando, consequentemente, a estabilidade institucional no âmbito daquela
Unidade, bem como demonstrou não ter nenhum apreço ou consideração por seu superior, o que não se
deve admitir.

Ademais, o fato de o acusado estar atordoado, ou com problemas pessoais no momento dos fatos, conforme
se sugere, não é fator determinante para justificar seu ato lamentável, porque não o exime de culpa, nem é
suficiente para excluir o crime que praticou.

Como também, de nada adianta, na tentativa de justificar sua conduta, alegar que o superior tinha
conhecimento prévio de seu atraso e de sua ausência da Unidade, porquanto não pode ser considerada
como causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Da mesma forma, não trará qualquer benefício ao sargento o fato de ter afirmado em Juízo, que já tinha
dado sua justificativa para a falta ao serviço. Ora, só porque o militar compareceu à OM para dar explicações
não significa, por si só, que sua versão do ocorrido torna-se uma verdade absoluta sobre os fatos, bem como
não quer dizer que o caso foi encerrado ou que todos os seus atos foram perdoados.

Está claro nos autos que Capitão-Tenente ofendido não tinha se convencido da história contada pelo
acusado e, por isso, chegou a lhe dar uma segunda chance para que o graduado justificasse melhor a
ausência ao quartel. Ocorre que o sargento, ao receber essa nova oportunidade, limitou-se apenas a dizer
"que já tinha dado sua justificativa para a falta ao serviço, e que não queria informar os motivos pessoais de
sua ausência".

Portanto, dúvidas não há de que o sargento incorreu em transgressão disciplinar por não justificar a
contento sua falta ao serviço, bem como que praticou o crime de desrespeito a superior, primeiro, porque se
deslocou até a sala do Capitão-Tenente, todo alterado, para questioná-lo sobre a Parte que havia recebido,
segundo, por arremessar uma mesa na direção do mencionado superior hierárquico, na presença de outro
Oficial.

Nunca é demais lembrar que o delito praticado pelo Sgt De Jesus exige tão somente o desrespeito a Superior
na presença de outro militar, exatamente como ocorreu "in tela", sendo irrelevantes os motivos que o
levaram a praticar o crime, com exceção daqueles previstos nos arts. 38, 39, 40, 42 e 43 do CPM, que não
restaram caracterizados no presente caso.

De igual modo, não se vislumbra nenhum abuso do ofendido para com o réu. Pelo contrário, o que se
observou, na verdade, é que o Imediato tinha a intenção de apurar o real motivo para a ausência do Sgt. DE
JESUS ao serviço, e assim foi feito.

Ademais, o fato daquele Oficial ter perguntado se o acusado estava com "problemas familiares", certamente
não evidencia nenhum desdém ou abuso de poder por parte do superior, ao contrário do que afirmou o réu,
sendo inclusive muito comum esse tipo de questionamento no seio da caserna.

Quanto às teses defensivas trazidas em contrarrazões, igualmente não encontram nenhum amparo, ante o
farto conjunto probatório dos autos, senão vejamos.

De início, a defesa alega que pairam dúvidas sobre o que efetivamente ocorreu dentro da sala do Capitão-
Tenente, em especial no tocante ao depoimento desse Oficial e da testemunha Ten TESSAROLO, bem como
da suposta amizade entre esta testemunha e o ofendido. Como também argui uma contradição no
depoimento daquele ofendido, ao informar que o acusado não lhe dirigiu palavras ofensivas, diversamente
do narrado na Denúncia.

Primeiro, cabe lembrar que a acusação não se pautou somente no depoimento do Capitão-Tenente
RODRIGO e do Ten. TESSAROLO.

Segundo, no que tange a amizade entre uma das testemunhas e aquele ofendido, é suficiente esclarecer
que o tipo penal exige tão somente que o desrespeito ao superior ocorra na presença de um militar, pouco

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608
importando se esse colega de farda, que a tudo presenciou, seja praça ou Oficial, amigo ou inimigo do
ofensor ou da vítima, justamente porque o tipo de crime em exame ultrapassa a barreira da
desconsideração ou do menosprezo individual do sargento durante o serviço, e alcança a indisciplina militar
e a falta de respeito do graduado à própria autoridade do Imediato, perante a tropa.

Além do mais, o Ten. TESSAROLO prestou o compromisso legal de dizer a verdade, na condição de
testemunha, ao ser ouvido em Juízo, não podendo suas declarações serem desprezadas, devido a amizade
entre ele e o ofendido. Aliás, a referida testemunha chegou a declarar que conhecia ambos os militares
envolvidos nos fatos, mas que isso não o impediria de falar o que de fato aconteceu.

O que se depreende, portanto, é que a Defesa busca apenas desacreditar o depoimento prestado pelo
Tenente da Marinha, devidamente compromissado, e assim afastar o importante núcleo do tipo penal, sem
que apresente, para isso, qualquer suporte fático probatório contundente.

No tocante à alegação defensiva de que houve contradição entre a oitiva do Capitão-Tenente e o contido na
Inicial Acusatória, essa tese igualmente não merece prosperar.

Mesmo que assista razão à defesa, nesse ponto, pois tudo leva a crer que o réu, efetivamente, não ofendeu,
de forma verbal, seu superior, ainda assim não descaracteriza, a meu sentir, a ocorrência do crime
perpetrado pelo aludido sargento, uma vez que o delito previsto no art. 160 do CPM não exige, como
elementar do tipo, que o desrespeito praticado contra o Superior seja praticado somente com ofensas
verbais.

Ao contrário, esse delito abarca diversas condutas que atentem contra a autoridade e a dignidade do
Superior hierárquico. Para tanto, trago, nesse sentido, a didática lição de CLAUDIO AMIN MIGUEL e IONE DE
SOUZA CRUZ in Elementos de Direito Penal Militar: Parte Especial. São Paulo: Método, 2013, p. 61-62:

"Consiste o delito em manifestação de um militar, por palavras, GESTOS,
ATITUDES, IMPRESSOS, QUE DEMONSTRE FALTA DE CONSIDERAÇÃO,
MENOSPREZO POR SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO, desde que praticado diante de
outro militar. Se outro militar, não importa o posto ou a graduação, não estiver presente,
configurará mera transgressão disciplinar, caso não estejam descritas elementares de
outros delitos, como, por exemplo, a violência contra superior, a insubordinação e o
desacato.
[...]
Na prática, podemos citar alguns exemplos de desrespeito: o inferior vira as
costas e se retira do local, sem autorização, no momento em que o superior está
falando com ele; o militar presta continência de forma acintosa, após ser repreendido
pelo superior; o militar boceja com a intenção de demonstrar desprezo para com as
orientações do superior. Todas essas condutas devem ser praticadas na presença de outro
militar para configurar o delito de desrespeito a superior.". (Grifo nosso.)

Enfim, certo é que apelado faltou com o respeito com seu superior, na presença de outro militar, pouco
importando o posto ou a graduação dessa testemunha ocular, até porque o dispositivo penal não traz
nenhuma espécie de condição ou de exigência nesse sentido, tampouco faz qualquer ressalva a respeito de
amizades ou de inimizades de quem quer que esteja envolvido no contexto fático.

Por derradeiro, a Defesa alega que a outra testemunha ministerial não estava na sala e não presenciou os
fatos, relatando que só ouviu dizer sobre o ocorrido.

Pedindo vênias, a Defesa se equivoca mais uma vez.

A testemunha CT ALAN RIBEIRO DOS SANTOS estava aguardando do lado de fora da sala do ofendido, e,
portanto, observou todo o desenrolar dos fatos, tendo visto, inclusive, quando o sargento entrou nervoso na
sala do Imediato e saiu de lá mais furioso ainda, bem como que, ao adentrar no mencionado recinto, após a
saída do graduado, verificou que a mesa do Oficial estava quebrada sobre o chão, e que o referido superior
hierárquico estava sem reação, conforme consta em seu depoimento, gravado por meio audiovisual (evento
17/vídeos 9 e 10).
Destaca-se que o posicionamento desta Corte castrense, com relação a este crime, tem sido nesse sentido,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:53:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145147608
conforme se observa:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. ART. 160 DO CPM. PRELIMINAR DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS CONFUNDIDA COM O MÉRITO. PRESENÇA DE
DOLO. FALTA DE PROFISSIONALISMO. ABSOLVIÇÃO POR ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
TRATAMENTO DESRESPEITOSO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AFRONTA
AOS PILARES DA DISCIPLINA E DA HIERARQUIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (...) A conduta perpetrada pelo
réu corresponde com o previsto no caput do art. 160 do Código Penal Militar,
desrespeito, praticado de forma nítida no caso concreto. Fato comprovado pelos
elementos fornecidos nos autos, que demonstram o excesso de agressividade e
grosseria com o superior hierárquico. O apelante, na presença de outros
militares, partiu para o enfrentamento e menosprezou seu superior. Manteve as
mãos nos bolsos, não prestando continência. Adotou postura agressiva, falando em tom
elevado e tratando-o com desdém, apesar de todas as infrutíferas tentativas dadas para
que reformasse sua postura. Ao tempo do cometimento do crime, o acusado alegou
problemas familiares, bem como asseverou que o ambiente de trabalho era altamente
estressante. No entanto, a falta de profissionalismo não possui conexão com a
crise familiar vivenciada pelo agente. Estando explicitamente comprovadas a autoria e
materialidade, não é cabível a aplicação de nenhuma das excludentes de ilicitude, de
culpabilidade, ou do princípio in dubio pro reo, por se tratar de agente plenamente
imputável, com mais de 9 (nove) anos de serviços prestados à Marinha do Brasil.
Ademais, os elementos probatórios foram constituídos mediante o contraditório.
O argumento de que houve contradição entre os depoimentos testemunhais não
é apto a ensejar a absolvição do agente, tampouco a desclassificação da conduta do
apelante para infração disciplinar. Conhecimento e desprovimento do Apelo da Defesa.
Decisão unânime." (Apelação nº 7000988-79.2018.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 7/8/2019, Publicação: 22/8/2019).
(Grifos nossos.)

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e não havendo qualquer excludente de ilicitude
e de culpabilidade que pudesse justificar a conduta delituosa do acusado, justa se revela a reforma da
Sentença absolutória recorrida, para que o apelado Sgt-FN DE JESUS seja condenado pela prática do crime
de desrespeito a superior, conforme narrado na inicial acusatória.

Passando-se ao cálculo da pena, tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM
mostra-se favorável ao acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, 3 (três)
meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena-base em seu
mínimo legal.

Passando à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que fixo a pena
definitiva em 3 (três) meses de detenção.

Em virtude de ainda ser militar, a reprimenda é convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM.

Deixo de conceder o benefício do sursis por vedação expressa do art. 88, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo ministerial, para, reformando a Sentença a quo, condenar o Sgt-
FN CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 160 do CPM,
convertida em prisão, ex vi do art. 59 do mesmo Codex, detraindo-se o tempo em que ficou preso, com o
direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cea84ea2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000080-51.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS.
ADVOGADOS: JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARTA GOMES PINTO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido negando provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu, por unanimidade, o 2º Sgt
CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS do crime previsto no art. 160 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Parquet Castrense contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 7/11/2019, que absolveu, por
unanimidade, o 2º Sgt-FN CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS, do crime descrito no art. 160 do CPM , com
fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM.
3. Aduz o MPM, em síntese, que as elementares do tipo penal previsto no art. 160 do CPM estão caracterizadas,
diante das provas produzidas durante a instrução processual. Além disso, entende que o dolo na conduta do
Apelado é evidente.
4. Entendi que não assistia razão ao MPM.
5. O tipo penal previsto no art. 160 do CPM tem como objetivo tutelar a disciplina militar, alicerce da
instituição, e a autoridade militar, que poderia ficar abalada ante a falta de respeito de um subordinado em
relação ao seu superior. A conduta descrita no referido tipo consiste em desrespeitar superior na frente de
outro militar.
6. Para que o crime seja configurado, é necessário que se comprove a presença de dolo específico na conduta
do agente, isto é, que seus elementos objetivos se façam presentes, os quais consistem em desacatar,
menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua dignidade, sua honra, seu decoro ou visando
enfraquecer sua autoridade. Assim, a conduta do agente deve almejar uma dessas finalidades.
7. No caso dos autos, o ocorrido não demonstra que houve, por parte do Apelado, a intenção de ofender a
dignidade ou o decoro do superior e, tampouco, de diminuir-lhe a autoridade. Ocorre que, na realidade, a ação
do Apelado deu-se ao perceber que sua justificativa por ter faltado ao expediente não seria aceita pelo Capitão
Tenente Rodrigo, o que poderia acarretar uma possível punição diante da parte que seria encaminhada ao
Comandante da Organização Militar.
8. Ressalta-se que o Apelado estava passando por problemas familiares, haja vista possuir pai, portador de
Alzheimer, que necessitava de cuidados médicos. Nesse sentido, faz-se necessário colacionar trecho do
interrogatório do Apelado, conforme a seguir:
"que no dia 19/7/2018 pegou uma licença no quartel; que foi uma licença para levar o carro
para fazer manutenção; que tem um pai com Alzheimer e precisava trazer o pai para o RJ; que
precisava trazer o pai para realizar a inclusão do pai no plano de saúde da irmã; que foi
comunicado pela mecânica que dois parafusos da caixa de marcha estavam ruins e que o
atuador do pedal da embreagem havia quebrado; que isso foi avisado por volta das 17 horas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cea84ea2
da tarde; que foi comprar essa peça; que precisava do carro na sexta, pois tinha que ir ao RJ;
que o horário que sai de casa é às 5 horas da manhã e que chega por volta das 6:30 na
Companhia; que então sairia às 4 horas, que geralmente faz isso quando precisa ir ao Rio, e
deixaria o pai e a esposa na casa de sua irmã; que não deu para fazer isso, pois o mecânico
trocou a peça em cima da hora, quase às 6 horas da tarde; que o mecânico informou que o
carro só seria liberado ao meio-dia, isso tudo foi informado no dia 19/7/2018; que no dia
20/7/2018, uma sexta-feira, passou um "zap" para o sargenteante da companhia, o SG Mata,
avisando, e foi visualizado; que como o "zap" foi visualizado, acreditou que estava avisado;
que por volta de 11h do dia 20/7/2018, o SG Mata avisou, por "zap", que o Ten. Tessarolo
queria sua presença a bordo; que geralmente faz 1h30 o trajeto de Iguaba/RJ, onde mora, até a
Ilha das Flores, na unidade militar; que nesse dia 20/7/2018 pegou também um
engarrafamento e levou mais tempo; que chegou na companhia por volta de 15h; que sua
esposa e pai estavam no carro, porque ia deixar o pai na casa da irmã; que chegou a bordo e
se apresentou ao Ten. Tessarolo; que o Ten. Tessarolo perguntou o que tinha havido; que disse
ao Ten. Tessarolo que iria se esclarecer com o imediato, o CT Rodrigo; que o Ten Tessarolo não
é o seu superior; que o seu encarregado estava em uma manobra no Espírito Santo; que o CT
Rodrigo é o imediato; que o Ten Tessarolo disse-lhe que o Imediato queria falar com ele; que o
Ten. Tessarolo disse para dizer o motivo e ele reportaria ao imediato; que então disse ao Ten.
Tessarolo o motivo do atraso, relatando os problemas com o carro; que o imediato estava no
telefone; que o Imediato terminou o telefonema e disse ao réu que falasse o problema, isso
tudo no dia 20/7/2018; que disse ao Imediato a justificativa, relatando os problemas com o
carro; que inclusive estava com o pai e a esposa no carro; que o Imediato disse que o relatado
pelo réu não era justificativa; que havia outras justificativas de problemas familiares, que não
queria levar para o quartel, e manteve a justificativa apenas do problema do carro; que o
Imediato insistia que desse outra justificativa e expusesse o problema familiar, e não quis; que
falou com o Imediato apenas que estava com a esposa e o pai no carro; que o Imediato
autorizou o réu a ir embora e disse que o colocaria no livro de contravenção (...)" (Evento 41,
vídeos 5 a 11, do Processo nº 7000100-46.2019.7.01.0001).
9. Nota-se, inclusive, que o Apelado obedeceu a ordem que lhe foi dada e se apresentou no quartel
acompanhado de seu pai e sua esposa, no dia 20/7/2018, após o conserto do carro, deixando de resolver seus
problemas familiares e justificando os motivos pelos quais teria faltado ao expediente, mas de forma
superficial, pois não queria levar seus problemas pessoais para dentro do quartel, o que não fora aceito pelo CT
Rodrigo (ofendido).
10. Diante disso, ao tomar conhecimento de que a parte de ocorrência seguiria para o comandante, foi até o
Tenente Tessarolo perguntar se a sua justificativa não havia sido suficiente e solicitou uma conversa com o CT
Rodrigo, no dia 25/7/2018, a fim de saber se realmente seria necessário que a parte seguisse adiante.
11. Sobre a conversa ocorrida dentro da sala entre o Apelado e o CT Rodrigo (ofendido), na presença do
Tenente Tessarolo, o Apelado declarou o seguinte:
"(...) que pediu ao Ten. Tessarolo para falar com o Imediato; que foi até a sala do Imediato com
o Ten. Tessarolo; que os militares que estavam na sala saíram, ficando na sala apenas o réu, o
Ten. Tessarolo e o Imediato; que perguntou ao Imediato, CT Rodrigo, se a parte iria seguir; que
o Imediato disse que a parte iria seguir; que disse que tinha explicado a situação, dado a
justificativa, e perguntou se havia necessidade de levar o caso ao comandante; que o Imediato
reafirmou que a parte ia seguir; que disse que se explicaria com o comandante e pediu
permissão para sair da sala; que então o Imediato disse que a parte seguiria já que o réu não
queria falar qual era o problema de família; que novamente pediu permissão para se retirar,
repetindo que iria se explicar com o comandante; que então o Imediato começou a alterar o
tom de voz, dizendo, com ironia, "mas você não quer falar qual o problema"; que o Imediato
começou a utilizar do seu poder dizendo "senta aí"; que o réu sentou e ficou de cabeça baixa;
que o Imediato continuou dizendo com voz alterada "você não vai falar qual o seu problema
não?", "qual o seu problema?"; que o Imediato continuava aumentando o tom de voz; que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cea84ea2
admite que estava "meio pirado", que teve uma espécie de surto; que estava encostado na
mesa e que ao se levantar a mesa levantou junto com ele; que não arremessou a mesa; que a
mesa foi danificada e ressarciu o prejuízo; que não ameaçou nem disse palavras injuriosas (...)
que no dia do fato, 25/7/2018, na sala do Imediato, se sentiu ferido em sua honra e da sua
família quando o Imediato perguntou "tá com algum problema com sua esposa"; que o réu
reafirmou apenas que, como a parte seria mantida, se justificaria com o comandante;(...) que a
mesa tinha coisa em cima; que era uma mesa em "L"; que a mesa é em duas partes e
interligada; que havia um computador na parte da mesa que não foi ao chão; que este
computador não sofreu nenhum dano; que se tivesse a intenção de arremessar a mesa, teria
caído toda ela, inclusive a parte com o computador, e isso não aconteceu" (Evento 41, vídeos 5
a 11, do Processo nº 7000100-46.2019.7.01.0001).
12. Percebe-se, claramente, que o Apelado não proferiu palavras injuriosas ou desrespeitosas ao superior e que
seu comportamento exaltado ocorreu diante da insistência do CT Rodrigo em buscar justificativas dos
problemas de ordem particular do Apelado, que não queria expô-los àquele superior, mas sim ao comandante
da Organização em momento oportuno.
13. Ademais, o Apelado, ao perceber que o oficial não aceitaria sua justificativa, informou que explicaria a
situação ao comandante e solicitou permissão para se retirar da sala, ocasião em que o CT Rodrigo negou a
permissão e persistiu, reiteradamente, na busca das justificativas, o que possivelmente ocasionou a atitude
brusca do Apelado ao se levantar da cadeira, derrubando a mesa acidentalmente.
14. O conteúdo do interrogatório do Apelado guarda consonância com o depoimento do CT Rodrigo (ofendido),
que informou o seguinte:
"que no dia do fato, diante da constatação de que o réu não se encontrava a bordo, pediu que
fosse feito contato com ele; que no dia do fato o réu não estava de serviço; que no dia anterior
o réu se encontrava de licença autorizada pelo comando; que no dia seguinte foi constatado
que ele não estava a bordo; que solicitou que fosse feito contato para identificar se haveria
ocorrido algum problema que impossibilitasse o seu regresso; que, mediante esse contato, o
réu informou que, ao regressar a bordo, justificaria a falta; que, diante dessa resposta,
determinou que o contato fosse refeito e determinasse que, naquele dia, ele retornasse a
bordo, pois, caso contrário, incorreria em transgressão disciplinar; que então o réu regressou a
bordo; que procurou saber se havia algum problema com o réu, embora soubesse que não era
o militar a quem o réu deveria justificar a falta, pois havia militares hierarquicamente
posicionados entre o réu e o depoente; que como o réu não deu a justificativa, o depoente
decidiu buscar essa justificativa do réu, para querer saber se estava ocorrendo algum
problema familiar que justificasse a falta; que o réu relatou que no dia anterior tinha uma
autorização de licença para resolver um problema com seu automóvel; que no dia do fato o réu
disse que não havia regressado porque o serviço de manutenção do seu automóvel não havia
terminado; que informou ao réu que essa justificativa não seria aceita (...) que informou ao réu
que tinha cometido uma transgressão disciplinar, o que seria lançado no livro de contravenção
disciplinar, e caberia ao comandante julgá-lo; que o Ten. Tessarolo estava presente nesse
momento; que o depoente ainda teve dúvida se esses seriam os motivos de o réu ter faltado,
não por achar que o réu tivesse mentindo para fazer outra coisa, mas por estar constrangido
em relatar problemas familiares; que como não houve outra justificativa dada pelo acusado foi
mantida a parte de ocorrência; que na semana seguinte, diante do recebimento da parte de
ocorrência, o réu solicitou ao Ten. Tessarolo para poder falar com o depoente; que o réu
questionou se a parte de ocorrência seria mantida e disse que sim; que essa conversa foi na
presença do Ten. Tessarolo; que mandou que o Ten. Tessarolo fechasse a porta da sala,
porque havia militares mais modernos do lado de fora; que quis dar uma nova chance para que
o réu apresentasse uma nova justificativa; que fez isso para desonerar o comandante, para
que partes de ocorrência não chegassem a ele desnecessariamente; que o réu apresentou a
mesma justificativa; que por essa razão manteve a parte de ocorrência; que diante disso
ocasionou a reação do militar; que o depoente ressaltou que algumas semanas depois o réu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cea84ea2
procurou o depoente e apresentou desculpas por sua reação, relatando outras circunstâncias
de cunho familiar que induziram a reação; que no dia do fato, diante da informação de que a
parte de ocorrência seria mantida, o réu levantou a mesa e arremessou ao chão, retirando-se
da sala; que o Ten. Tessarolo estava presente; que o réu disse que já tinha apresentado
justificativas suficientes para que a parte de ocorrência não fosse levada adiante; que a mesa
foi arremessada em sua direção, mas não o tocou; que o réu não disse palavras ofensivas ao
depoente; (...) que o réu pediu desculpas cerca de três semanas depois; que o réu disse que
tinha o pai sob seus cuidados e precisava levá-lo a um tratamento no dia do fato; que o
depoente acredita que essa situação dita pelo réu tenha influenciado seu comportamento no
momento do fato; (...) que no dia da falta, não procurou advertir o réu verbalmente, porque ele
regressou a bordo com a família, que se manteve no carro; que a falta foi em uma quinta-feira
e a parte de ocorrência foi apresentada na semana seguinte, talvez na terça-feira; que no
mesmo dia da falta, foi determinado que o réu regressasse a bordo e assim foi feito pelo réu,
em horário próximo ao término do expediente; (...) que apenas a gaveta da mesa foi
danificada, tendo sido reparada depois; (...) que o réu somente deu como justificativa o fato de
o carro estar com defeito; que não procurou saber os motivos pelos quais a família do réu
estava no carro no dia em que ele regressou a bordo; (...) que no dia do fato, ao ir até a sala do
depoente, o réu cumpriu os padrões normais de hierarquia e disciplina; (...) que o depoente
determinou que permanecessem na sala apenas o depoente e o Ten. Tessarolo; (...) que o réu
não pediu para se retirar; (...) que verificou que o réu estava um pouco irritado e pediu para
que o Ten Tessarolo fechasse a porta; que pediu para que o réu se sentasse; que questionou
novamente se o réu gostaria de apresentar novas justificativas; que durante a conversa o réu
se encontrava sentado; que o réu se levantou e, de pé, fez o arremesso da mesa; que o
depoente diz que não disse que a justificativa não tenha sido convincente, mas que quis dar
uma chance ao réu para que apresentasse nova justificativa; (...) que por o réu não ter
justificado previamente sua falta, achou que pudesse ter ocorrido alguma coisa grave com o
réu, e quis dar outra chance para justificativa; que não sabe se alteraria o seu despacho com
relação à manutenção da parte" (Evento 17, vídeos 4 a 8, do Processo nº 7000100-
46.2019.7.01.0001).
15. Cabe mencionar que o ofendido, tendo a ciência de que não era a pessoa a quem o Apelado deveria se
justificar, ainda assim insistiu que este lhe relatasse problemas de cunho pessoal, mesmo vislumbrando a
possibilidade de que o militar poderia não querer expor tais problemas por se sentir constrangido.
16. Além disso, o ofendido declarou que o Apelado procurou-o algumas semanas após o ocorrido, para lhe
pedir desculpas e explicar as circunstâncias que o induziram a ter aquela reação.
17. Foram ouvidas, ainda, duas testemunhas arroladas pelo MPM e uma pela Defesa, cujos depoimentos
transcrevo a seguir:
a) CT Alan Ribeiro Dos Santos - testemunha arrolada pelo MPM:
"que conhece o réu desde 2014; que conhece o ofendido, que foi seu veterano na Escola
Naval; que o depoente estava na sala do ofendido; que lembra de o Ten. Tessarolo entrar na
sala, dizendo que o réu queria falar com o ofendido; que sentiu que o réu estava um pouco
alterado; que o depoente percebeu que a situação era de cunho pessoal; que o próprio
depoente pediu para os outros militares saíssem da sala, saindo também" (Evento 17, vídeos 9
e 10, do Processo nº 7000100-46.2019.7.01.0001).
b) 1º Ten Gabriel Tessarolo Cunha - testemunha arrolada pelo MPM:
"que é amigo do ofendido; que essa amizade não o impedirá de dizer a verdade; que no dia do
fato, foi entregue uma parte de ocorrência ao réu; que quando o réu recebeu a parte o
procurou, pois foi o depoente quem assinou a parte de ocorrência; que disse que o réu teria
que conversar com o imediato, o ora ofendido; que acompanhou o réu até a sala do ofendido;
que o réu pediu autorização para entrar na sala do ofendido e foi autorizado; que havia outros

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cea84ea2
militares na sala do ofendido; (...) que as pessoas que estavam na sala saíram; que ficaram na
sala apenas o ofendido, o réu e o depoente; que o réu questionou o ofendido sobre a parte;
que o ofendido estava sentado; que o réu estava sentado; que o depoente estava em pé; que
estavam sentados mas não tão próximos à mesa; (...) que o réu perguntou qual o motivo da
parte; que o ofendido queria aprofundar; que queria saber qual seria o motivo, pois o réu disse
que era por causa do carro e que era por motivos pessoais, porque "problema pessoal" era
muito amplo; que o ofendido queria que o réu justificasse; que o réu não quis se aprofundar na
justificativa, mantendo as razões já expostas; que, como o ofendido disse que iria manter a
parte, o réu se levantou e virou a mesa; que ao se levantar o réu virou a mesa; (...) que no dia
do atraso foi feita uma chamada rigorosa, para saber quem estava faltando, quem não estava
e que alguns militares que não estavam presentes; que foi verificado, a pedido do depoente, o
motivo de o réu não estar presente; que o réu informou que estava com problemas com o
carro, problemas particulares; que foi solicitado que, assim que o réu resolvesse,
comparecesse a bordo; (...) que o réu apareceu no final do expediente, por volta das 15, 16
horas; que o Imediato já estava ciente de todas as faltas e das justificativas; que, quando o réu
apareceu, conversou com o Imediato a respeito do problema no carro; (...) que então o
Imediato comunicou que constaria como atraso e que depois resolveriam a questão; que havia
outras pessoas com o réu no carro; (...) que o Imediato queria a todo momento que o réu
justificasse o problema pessoal, que queria saber que problema pessoal seria esse; que não
sabe se era por causa de sua presença, mas que o réu não quis falar; que então o ofendido
disse que o réu teria que se justificar com o comandante" (Evento 17, vídeos 11 a 13, do
Processo nº 7000100-46.2019.7.01.0001).
c) Deisimar Dos Santos Borges - ouvida da condição de informante, por ser esposa do acusado:
"que o réu se atrasou, tendo avisado que era porque o carro tinha ficado ruim; que moram em
Iguaba Grande/RJ e tinham saído de madrugada para levar o sogro no hospital; que o carro
quebrou e só ficou pronto ao meio-dia; que o réu avisou no quartel; que foi dito para o réu ir ao
quartel e ele foi; que nesse dia ficou no carro com o sogro; que isso foi três dias antes do fato;
que quando chegou no quartel, ficou com o sogro dentro do carro; (...) que o pai do réu tem
problema de Alzheimer; que o pai do réu morava com eles; que o pai do réu é de Salvador/BA
e atualmente está lá; que o pai do réu tem crises por causa do Alzheimer e a cada momento
quer estar em um lugar, com o réu, depois com a irmã do réu, depois diz que quer voltar para
Salvador/BA, onde mora atualmente; que o momento do réu era de nervoso por tudo que
passava com seu pai naquele momento; (...) que então o réu foi chamado e ficaram
questionando o réu perguntando insistentemente porque tinha faltado, repetidamente; que o
réu tem trinta anos de Marinha e nunca faltou um serviço; que ele não estava de serviço no dia
do fato; (...) que o réu não poderia ser imposto a responder; que disseram que iam punir o réu,
e o réu disse que poderia ser punido; que uma punição é uma punição, não é uma prisão; que
o réu depois de trinta anos de serviço foi para o "azul", foi preso, apenas por não querer
responder qual o seu problema; que o réu tinha o direito de querer dizer ou não" (Evento 41,
videos 1 a 4, do Processo nº 7000100-46.2019.7.01.0001).
18. Pelo depoimento da única testemunha presente dentro da sala no dia dos fatos, Tenente Tessarolo, é
possível confirmar a insistência do ofendido ao querer buscar justificativas acerca da falta do Apelado, o que,
somado ao seu estado psicológico fragilizado, pode ter contribuído para que se comportasse de forma alterada,
causando a queda da mesa.
19. Em que pese o Apelado ter afirmado que deu causa à queda da mesa, por ter se levantado bruscamente
devido a uma "espécie de surto" ao saber que não teria sua justificativa aceita, não há como comprovar o dolo
específico em sua conduta, isto porque o próprio Apelado insiste em afirmar que não teve a intenção de
desrespeitar ou menosprezar o CT Rodrigo.
20. Inclusive, devido ao seu estado emocional já abalado, após ser preso em flagrante depois dos fatos, o
Apelado passou mal e necessitou de cuidados médicos, permanecendo sob custódia no Hospital Naval Marcílio

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cea84ea2
Dias antes de ser recolhido à prisão militar (Evento 21, docs. 6-8, do Processo nº 7000418-63.2018.7.01.0001).
21. Além disso, o dano causado à mesa foi apurado em Laudo de Avaliação, cujo reparo custou o valor de R$
32,48 (trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), ressarcido pelo Apelado por meio de Guia de
Recolhimento da União acostada aos autos, razão pela qual houve o arquivamento parcial da denúncia, com
relação ao crime de dano, a pedido do MPM (Evento 21, fl. 5 / Evento 27, doc. 5 / Evento 34, doc. 2 / Evento
38, todos do Processo nº 7000418-63.2018.7.01.0001).
22. Outrossim, o ofendido confirmou que o Apelado não proferiu palavras ofensivas ou injuriosas contra ele,
além de ter cumprido os padrões de hierarquia e disciplina inerentes ao militarismo quando adentrou à sua
sala, o que, de fato, se espera de qualquer militar, ainda mais quando se trata de um Sargento com mais de 30
(trinta) anos de serviço.
23. Dessa forma, diante das provas carreadas aos autos, não há como comprovar dolo específico na conduta
do Apelado, isto é, a vontade livre e consciente em desrespeitar o superior por meio do ato praticado, ainda
mais no contexto em que ocorreu, o que poderia ter sido certamente resolvido na esfera disciplinar.
24. Aliás, nesse sentido já se manifestou esta Corte Castrense por meio do julgado in litteris:
"APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS.
160 E 223, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM. DESRESPEITO A SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO. AMEAÇA INIDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se verifica a prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) sem a
comprovação da presença de dolo específico na conduta perpetrada. É necessária a presença
dos elementos objetivos, que consistem em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender
superior, atingindo sua dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua autoridade.
II - Para se consumar o crime de ameaça (art. 223, "caput", do CPM), é imprescindível que esta
seja crível e grave, capaz de gerar temor ao ofendido e que o autor tenha o dolo de,
efetivamente, concretizá-la. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 0000072-27.2013.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 09/06/2015, Data de Publicação: 26/06/2015)
25. Sendo assim, entendo que a decisão do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, presidido pela
Juíza Federal da JMU, Dra. Maria Placidina de Azevedo Barbosa Araújo, foi acertada ao absolver o acusado das
imputações contidas na Denúncia, conforme trecho da Sentença transcrito a seguir:
"(...)
Destarte, não restou indene de dúvidas o elemento subjetivo do tipo de desrespeitar,
menosprezar, insultar o superior de molde a enfraquecer a sua autoridade, inclusive porque o
próprio ofendido disse que no dia do fato, 'ao ir até a sala do depoente, o réu cumpriu os
padrões normais de hierarquia e disciplina'.
Diante de tais dúvidas, neste momento, há de prevalecer a presunção de inocência, uma vez
que a culpa penal deve restar plenamente comprovada, impondo-se a aplicação do princípio in
dubio pro reo, com a consequente a absolvição do réu, com fulcro no art. 439, letra "e", do
CPPM.
Pelo exposto e o mais que dos autos consta, RESOLVE O CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA A MARINHA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, JULGAR IMPROCEDENTE A DENÚNCIA PARA
ABSOLVER O RÉU, CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS, 2º SARGENTO FUZILEIRO NAVAL, JÁ
QUALIFICADO NOS AUTOS, DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 160, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM BASE NO ARTIGO 439, ALÍNEA 'E', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
(...)" (Evento 88 do Processo nº 7000100-46.2019.7.01.0001).
26. Por essas razões, como o decreto condenatório deve estar devidamente embasado em provas robustas e
indubitáveis, vi que este não é o caso dos autos, tendo em vista que a prova testemunhal não foi capaz de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cea84ea2
suprir as dúvidas acerca da presença do elemento subjetivo "desrespeitar" na conduta do Apelado, devendo
prevalecer a presunção de inocência, razão pela qual se torna imperiosa a manutenção de sua absolvição, em
observância ao princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei vencido negando provimento ao Apelo Ministerial, para manter inalterada a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu, por
unanimidade, o 2º Sgt CARLOS JOSÉ PEREIRA DE JESUS do crime previsto no art. 160 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor